Tribunal: CARF
Processo: 15746.720409/2020-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL LUIZ BUENO DA CUNHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.720409/2020-51
ACÓRDÃO
3202-002.225 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de dezembro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
MARISA LOJAS S.A.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2016
RECURSO DE OFÍCIO. VALOR EXONERADO INFERIOR AO LIMITE DE ALÇADA.
SÚMULA CARF 103. NÃO CONHECIMENTO.
O reexame de decisões proferidas para exonerar créditos tributários e
encargos de multa se impõe somente nos casos em que o valor exonerado
excede o limite de alçada estabelecido pela legislação em vigor na data da
apreciação em segunda instância, conforme Súmula CARF no 103.
RECURSO DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. NÃO CÔMPUTO.
Em atendimento à disposição expressa do inciso I do artigo 34 do Decreto
70.235/1972, para apurar o novo limite de alçada - no caso, o fixado pela
Portaria MF 63/2017 -, devem ser tomados em conta apenas os valores
exonerados de tributo (principal original) e a encargos de multa (original),
não cabendo o cômputo dos juros de mora (o que inclui tanto os juros de
mora lançados quanto os decorrentes de atualização posterior)
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em não conhecer do recurso
de ofício.
Assinado Digitalmente
Rafael Luiz Bueno da Cunha – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente
Fl. 403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.225 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720409/2020-51
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Juciléia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Ofício interposto em face do Acórdão de fls. 321-336, da 9a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Brasília - DRJ/BSB, que
considerou procedente a Impugnação de fls. 235-261 apresentada pela recorrente em face dos
Autos de Infração de fls. 149-156 e 158-165, lavrados para exigência das Contribuições para o PIS e
da COFINS, exonerando a totalidade do crédito tributário.
Dessa forma, em virtude da determinação do art. 34, inciso I, do Decreto no
70.235/1972 e da Portaria MF no 63/2017, vigente à época, a autoridade julgadora de primeira
instância submeteu os autos para apreciação deste Conselho.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rafael Luiz Bueno da Cunha, Relator
Admissibilidade
Dos autos de infração de fls. 149-156 e 158-165, extraem-se os seguintes valores de
crédito tributário:

Auto de infração
Contribuição para o PIS
Auto de infração
COFINS
TOTAL
Contribuição
R$ 1.383.576,53
R$ 6.319.170,45
R$ 7.702.746,98
Juros de mora
R$ 348.817,51
R$ 1.619.076,05

Multa Proporcional
R$ 1.037.682,34
R$ 4.739.377,76
R$ 5.777.060,10

TOTAL Contribuições + Multa
R$ 13.479.807,08
À época da decisão de primeira instância, vigia a Portaria MF no 63/2017 que
dispunha o seguinte:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).
No entanto, referida portaria foi revogada pela Portaria MF no 02/2023, que passou
a prever o cabimento do recurso de ofício quando a decisão de primeira instância exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 15.000.000,00
(quinze milhões de reais).
Fl. 404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.225 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720409/2020-51
3
Conforme dispões a Súmula CARF no 103, o limite de alçada aplicável para fins de
conhecimento do recurso de ofício é o vigente ao tempo de sua apreciação em segunda instância.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Além disso, importa destacar que, na apuração do valor a ser cotejado com o limite
de alçada, devem ser computados apenas os valores exonerados de tributo (principal original) e a
encargos de multa (original), não cabendo o cômputo dos juros de mora (o que inclui tanto os
juros de mora lançados quanto os decorrentes de atualização posterior). Nesse sentido:
Acórdão 9303-013.723 – 14/03/2023
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2010
NORMAS PROCESSUAIS. RECURSO DE OFÍCIO. SÚMULA CARF 103. LIMITE. JUROS
DE MORA. NÃO CÔMPUTO.
Quando da instituição de novo limite de alçada para interposição de recurso de
ofício, tal limite se aplica imediatamente, inclusive para os casos pendentes de
julgamento, conforme Súmula CARF 103. E, em atendimento à disposição
expressa do inciso I do artigo 34 do Decreto 70.235/1972, para apurar o novo
limite de alçada - no caso, o fixado pela Portaria MF 63/2017 -, devem ser
tomados em conta apenas os valores exonerados de tributo (principal original) e a
encargos de multa (original), não cabendo o cômputo dos juros de mora (o que
inclui tanto os juros de mora lançados quanto os decorrentes de atualização
posterior).
No presente caso, como visto, o valor total dos tributos exonerados acrescidos das
multas de ofício lançadas alcança o montante de R$ 13.479.807,08, abaixo do limite de R$
15.000.000,00 previsto na Portaria MF no 02/2023.
Dispositivo
Ante o exposto, voto por não conhecer do Recuso de Ofício.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Rafael Luiz Bueno da Cunha

Fl. 405
DF CARF MF
Original